Tribunal: TJMT
Processo: 1041551-94.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1041551-94.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[A.R.CORTEZ & CIA. LTDA - EPP - CNPJ: 06.035.755/0001-08 (APELADO), JONATHAN WASHINGTON DA COSTA OLIVEIRA - CPF: 704.711.501-34 (ADVOGADO), HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO), ANTONIO ROBERTO CORTEZ - CPF: 164.304.929-15 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), Diretor da Energisa Mato Grosso S.A. (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DE MATO GROSSO E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO MANEJADO DA ENERGISA MATO GROSSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RETIFICOU PARCIALMENTE A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (SCEE). TUSD. COBRANÇA RETROATIVA. INEXIGIBILIDADE. JULGAMENTO
EXTRA PETITA
. PRELIMINAR ACOLHIDA. ADEQUAÇÃO DO DISPOSITIVO. REMESSA NECESSÁRIA. RETIFICAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1.

Apelações cíveis interpostas pelo Estado de Mato Grosso e por Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., com remessa necessária, contra sentença que, em mandado de segurança, declarou a inexigibilidade de cobrança retroativa de ICMS sobre a TUSD no âmbito do Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE), referente ao período de setembro de 2017 a junho de 2021, materializada em fatura específica.

II. Questão em Discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença incorreu em julgamento
extra petita
e as consequências processuais decorrentes; (ii) estabelecer se incide ICMS sobre a TUSD nas operações de micro e minigeração distribuída no âmbito do SCEE; (iii) determinar a validade da cobrança retroativa realizada pela concessionária, inclusive quanto à forma e aos limites regulatórios.

III. Razões de Decidir

3.

A sentença que extrapola os limites do pedido viola os arts. 141 e 492 do CPC, devendo ser corrigida mediante decote do excesso, sem decretação de nulidade, razão pela qual se acolhe a preliminar de julgamento
extra petita
.

4.
O SCEE não configura circulação jurídica de mercadoria, mas mero empréstimo gratuito de energia, o que afasta a incidência do ICMS sobre a TUSD.

5.

O entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, consolidado na ADI n. 1018481-79.2021.8.11.0000, reconhece a inexigibilidade do ICMS nessas hipóteses, não sendo a modulação de efeitos apta a legitimar cobranças retroativas contra consumidores.

6.

A cobrança promovida pela concessionária não decorre de lançamento tributário regular, mas de tentativa de repasse de valores recolhidos, não podendo prevalecer diante da inexigibilidade do tributo.

7.

A limitação normativa da ANEEL impede cobrança retroativa superior a três ciclos de faturamento, sendo ilícita a cobrança por período de quase quatro anos, ainda que por meio de boleto apartado.

8.

A ausência de transparência e de informações essenciais na cobrança viola o dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor, reforçando a ilegalidade do ato.

9.

Em sede de remessa necessária, a sentença deve ser parcialmente retificada para adequação do dispositivo aos limites do pedido, mantendo-se, contudo, a concessão da segurança quanto à cobrança específica impugnada.

IV. Dispositivo e Tese

10.

Recurso do Estado parcialmente provido. Recurso da concessionária desprovido. Sentença parcialmente retificada em remessa necessária.

Tese de julgamento
: 1. O acolhimento da preliminar de julgamento
extra petita
impõe a adequação do dispositivo da sentença aos limites do pedido, sem nulidade do julgado. 2. Não incide ICMS sobre a TUSD no âmbito do Sistema de Compensação de Energia Elétrica por ausência de circulação jurídica de mercadoria. 3. A modulação de efeitos em controle concentrado não autoriza a cobrança retroativa de tributo considerado indevido. 4. É inválida a cobrança retroativa que desrespeita os limites regulatórios da ANEEL, independentemente do meio utilizado. 5. A remessa necessária autoriza a retificação parcial da sentença para ajustá-la aos limites da demanda, preservando a concessão da segurança.

_____________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 155, II; CPC, arts. 141 e 492; CC, arts. 884 e 206, § 3º; CDC, arts. 6º, III, e 52; Lei n. 12.016/2009, art. 14, §1º; Resolução ANEEL n. 1.000/2021, art. 323; Resolução ANEEL n. 482/2012.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, ADI n. 1018481-79.2021.8.11.0000; STJ, Súmula 166.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

São dois Recursos de Apelação Cível, um interposto pelo Estado de Mato Grosso e o outro pela Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., com Remessa Necessária da sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado pela pessoa jurídica A. R. Cortez & Cia. Ltda. – EPP e por Antônio Roberto Cortez, concedeu a segurança para
declarar a inexigibilidade do ICMS sobre a energia produzida e transferida no âmbito do Sistema de Compensação de Energia Elétrica
.

Em suas razões recursais, a Fazenda Pública Estadual suscita a preliminar de nulidade da sentença por julgamento
extra petita
(arts. 141 e 492 do CPC), pois a demanda se limitava à cobrança retroativa de ICMS sobre a TUSD, no período de setembro/2017 a junho/2021, referente à fatura específica indicada, mas a decisão declarou a inexigibilidade do tributo de forma genérica, abrangendo inclusive a TUST e todo o âmbito do SCEE.

No mérito, defende a inexistência de direito líquido e certo, ao argumento de que: (i) a controvérsia envolve período anterior a 15/02/2022, marco fixado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso na ADI n. 1018481-79.2021.8.11.0000, mantendo-se válidas as cobranças anteriores; (ii) o ICMS já foi recolhido pela concessionária, inexistindo exigência atual do Estado e, portanto, ato coator; e (iii) a pretensão dirige-se, na essência, contra ato de concessionária privada, o que afasta o cabimento do mandado de segurança.

Ao final, requer o provimento do recurso para declarar a nulidade da sentença ou, subsidiariamente, limitar seus efeitos, e, no mérito, a denegação da segurança.

Por sua vez, a Energisa Mato Grosso sustenta a regularidade da cobrança impugnada.

Narra que recolheu ao Estado de Mato Grosso o ICMS incidente sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD), no contexto da geração distribuída, relativamente ao período de setembro/2017 a março/2021, sem prévio repasse aos consumidores, razão pela qual promoveu a cobrança regressiva dos valores, por se tratar de encargo legalmente imputável aos usuários finais, invocando, para tanto, o art. 884 do Código Civil.

Alega que o entendimento adotado na sentença diverge de precedente da Primeira Turma Recursal deste Tribunal, proferido no Processo n. 1002567-52.2024.8.11.0005, no qual foi reconhecida a legitimidade da cobrança.

Aduz, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça (STJ), no Tema 986, firmou tese no sentido de que a TUSD compõe a base de cálculo do ICMS, não sendo aplicável, na hipótese, a modulação de efeitos, por ter a ação sido ajuizada após 27/03/2017 e sem concessão de tutela de urgência.

Defende que o recolhimento tardio decorreu de dúvida jurídica razoável então existente acerca da incidência do tributo, especialmente no âmbito da geração distribuída, e que somente após orientação formal da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso passou a efetuar o pagamento e, posteriormente, a cobrança individualizada dos consumidores.

Assevera ter agido de boa-fé, limitando a cobrança ao valor principal do tributo, sem juros, multa ou encargos acessórios, restrita ao período em que cada consumidor esteve vinculado ao regime de geração distribuída.

Afirma, ainda, ter observado os deveres de informação e transparência, mediante comunicação prévia, emissão de boleto apartado da fatura de energia e oferta de parcelamento.

Argumenta a inaplicabilidade do art. 323 da Resolução ANEEL n. 1.000/2021, porque a cobrança não se refere a diferença tarifária inserida na fatura de energia, mas a obrigação autônoma, de natureza indenizatória, formalizada por boleto próprio.

Invoca, nesse ponto, parecer da Procuradoria Federal junto à ANEEL no sentido da possibilidade de cobrança direta, fora da fatura.

Por fim, repele a alegação de prescrição, sustentando tratar-se de pretensão de natureza civil, fundada em direito de regresso por enriquecimento sem causa, sujeita ao prazo trienal do art. 206, § 3º, do Código Civil, contado do efetivo recolhimento do tributo ao Estado, ocorrido em 2021, razão pela qual a cobrança realizada em 2023/2024 estaria dentro do prazo legal.

Ao final, requer o provimento do recurso, com a reforma integral da sentença para denegação da ordem.

Apesar de devidamente intimado para contrarrazoar os recursos, o Apelado não apresentou resposta, conforme certidão de decurso de prazo
in albis
de id. 333129871.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Elisamara Sigles Vodonós Portela opina pelo parcial provimento do recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, tão somente para acolher a preliminar de julgamento
extra petita
, com a consequente adequação do dispositivo da sentença aos limites da demanda, restringindo-se à inexigibilidade da cobrança retroativa de ICMS sobre a TUSD, relativa à fatura especificamente impugnada; bem como pelo desprovimento do apelo da Energisa Mato Grosso S.A. e, no mais, pela ratificação da sentença em sede de remessa necessária, preservando-se a concessão da segurança.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, o Estado de Mato Grosso e a Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. insurgem-se contra a sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado pela pessoa jurídica A. R. Cortez & Cia. Ltda. – EPP e por Antônio Roberto Cortez, submetida à remessa necessária, porque concessiva da ordem.

Extrai-se dos autos que os Impetrantes são titulares da unidade consumidora da Energisa (Código do cliente: 6/2876523-8) e, no período de setembro de 2017 a junho de 2021, possuíam mini ou microusina de energia fotovoltaica instalada, operando no regime do Sistema de Compensação de Energia Elétrica – SCEE, regido pela Resolução Normativa ANEEL n. 482/2012.

Em agosto de 2024, a concessionária Energisa encaminhou notificação aos Impetrantes exigindo o pagamento retroativo de ICMS sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD), correspondente ao período de setembro de 2017 a junho de 2021, no montante de R$ 1.482,47 (um mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e quarenta e sete centavos), com vencimento em 13/09/2024.

A justificativa apresentada foi a de que, durante aquele interregno, a isenção fiscal havia sido concedida indevidamente pela concessionária também sobre a TUSD, quando o Convênio ICMS n. 16/2015 autorizava isenção apenas sobre a Tarifa de Energia – TE.

Os impetrantes impetraram o Mandado de Segurança impugnando o ato de cobrança, sustentando: (i) ausência de fato gerador do ICMS nas operações do SCEE, dada a natureza de empréstimo gratuito da energia injetada, sem circulação jurídica de mercadoria; (ii) ilegalidade da cobrança retroativa na forma realizada, em desconformidade com o art. 323, I, da Resolução Normativa ANEEL n. 1.000/2021, que limita cobranças de diferenças de faturamento aos últimos três ciclos; (iii) ausência de transparência e procedimento administrativo; (iv) prescrição/decadência de parte dos valores; e (v) não incidência do ICMS sobre operações do SCEE.

O pedido liminar foi indeferido pelo Juízo de primeiro grau (id. 186280051), ao fundamento de que a obrigação discutida havia vencido em 13/09/2024, afastando o requisito da contemporaneidade.

As autoridades coatoras prestaram informações.

O Estado de Mato Grosso, por meio da SEFAZ/MT, esclareceu que o ICMS sobre a TUSD no período discutido já havia sido recolhido integralmente pela Energisa aos cofres estaduais, mediante Auto de Infração (NAI n. 122752004482021115), parcelamento REFIS Extraordinário e denúncia espontânea, no montante total de R$ 107.335.688,48 (cento e sete milhões, trezentos e trinta e cinco mil, seiscentos e oitenta e oito reais e quarenta e oito centavos), sustentando, por isso, a sua ilegitimidade passiva e requerendo a extinção do polo passivo quanto ao Secretário Adjunto da Receita Pública.

No mérito, postulou a denegação da segurança, invocando a modulação de efeitos da ADI n. 1018481-79.2021.8.11.0000, que fixou em 15/02/2022 o marco temporal da inexigibilidade do ICMS.

A Energisa Mato Grosso, por sua vez, defendeu a licitude e a regularidade formal da cobrança, argumentando que: (a) atuou como mero agente arrecadador, tendo quitado perante o Estado os valores devidos pelos consumidores finais; (b) a cobrança é de natureza cível (ressarcimento por enriquecimento sem causa, art. 884 do CC), não se sujeitando ao regime regulatório da ANEEL para faturamento de energia; (c) o art. 323, I, da Resolução ANEEL n. 1.000/2021 não se aplica ao caso, por tratar-se de cobrança em boleto separado da fatura de energia; (d) não há prescrição, porquanto o prazo é trienal e corre a partir do efetivo pagamento do tributo ao Estado.

Após o regular trâmite processual, adveio a sentença de concessão da segurança, na qual o Juízo de 1º Grau adotou como fundamentos: (i) a inexistência de circulação jurídica de mercadoria nas operações do SCEE, que configuram mero empréstimo gratuito da energia excedente à distribuidora, sem transferência de titularidade; (ii) a incidência da Lei Complementar Estadual n. 696/2021, que concedeu isenção de ICMS sobre operações do SCEE até 31/12/2027; e (iii) o entendimento consolidado neste Tribunal de Justiça no sentido de que o ICMS não incide sobre a TUSD no âmbito da micro e minigeração fotovoltaica.

Inconformadas, a Fazenda Pública Estadual e a Distribuidora de Energia Elétrica recorrem. Além disso, o ato sentencial foi submetido à remessa necessária.

Primeiro, passo à análise da questão processual prévia suscitada pelo Estado de Mato Grosso.

Da Preliminar de Julgamento
Extra Petita

Da análise dos autos, constata-se que a preliminar aventada pelo Estado e reforçada pela Procuradoria-Geral de Justiça, merece acolhimento. Explico.

O objeto do mandado de segurança é preciso e delimitado: a impugnação da cobrança retroativa de ICMS sobre a TUSD, materializada na fatura n. 927859/2024, no valor de R$ 1.482,47, relativa à unidade consumidora n. 6/2876523-8, com vencimento em 13/09/2024, conforme os pedidos deduzidos na petição inicial.

Os impetrantes requereram, em síntese, a declaração de ilicitude daquela cobrança específica e a abstenção de negativação e interrupção do fornecimento.

O dispositivo da sentença, contudo, foi além, declarando, em termos genéricos e abstratos: “
a inexigibilidade do ICMS sobre a energia produzida e transferida no âmbito do Sistema de Compensação de Energia Elétrica”
, sem restringir a decisão à cobrança específica objeto do
mandamus.

Vê-se que o Juízo de primeiro grau ultrapassou os limites objetivos do pedido, concedendo ordem de amplitude muito superior à pretensão deduzida, que se circunscrevia ao valor específico cobrado retroativamente, em fatura determinada, referente ao período de setembro de 2017 a junho de 2021.

Desta feita, a violação aos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil (CPC) é manifesta.

Importante destacar que o princípio da congruência impede que o órgão jurisdicional conceda ao autor bem da vida diverso ou mais amplo do que o postulado, visto que não cabe ao julgador, de ofício, transformar uma impugnação pontual a uma fatura determinada em declaração judicial genérica e abstrata de inexigibilidade de tributo.

A solução adequada, como bem sinalizou o parecer ministerial, não é a nulidade da sentença, por ser uma solução desproporcional e ineficiente, mas sim a reforma parcial com decote do excesso, ajustando o dispositivo para que a segurança permaneça restrita à cobrança específica impugnada, preservando-se a substância do julgado.

Nesse ponto, acolho a preliminar para reformar o dispositivo da sentença, delimitando a segurança concedida à declaração de inexigibilidade da cobrança constante da fatura n. 927859/2024, relativa à unidade consumidora n. 6/2876523-8, no valor de R$ 1.482,47, com vencimento em 13/09/2024, referente a ICMS retroativo sobre a TUSD no SCEE, período de setembro de 2017 a março de 2021.

É como voto.

Do Mérito Recursal

Por oportuno, destaco que a questão de fundo da controvérsia está pacificada nesta Câmara e no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso no seguinte sentido:
não incide ICMS sobre a TUSD nas operações realizadas no âmbito do Sistema de Compensação de Energia Elétrica – SCEE, relativas à mini e microgeração fotovoltaica.

O fundamento é preciso e reiterado.

O Sistema de Compensação de Energia Elétrica, instituído pela Resolução Normativa ANEEL n. 482/2012 e seus sucedâneos, consiste em regime no qual a energia excedente produzida pelo consumidor com geração distribuída é injetada na rede da distribuidora a título de empréstimo gratuito, sendo posteriormente compensada com o consumo. Não há, nessa operação, ato de mercancia, transferência de titularidade do bem nem circulação jurídica da mercadoria, elementos indispensáveis à configuração do fato gerador do ICMS (art. 155, II, da Constituição Federal; Súmula 166/STJ).

O Órgão Especial deste Tribunal, no julgamento da ADI n. 1018481-79.2021.8.11.0000, pacificou definitivamente essa interpretação, ao declarar a inconstitucionalidade da exegese dos arts. 2º e 3º da Lei Estadual n. 7.098/1998 que admitia a tributação pelo ICMS da energia excedente compensada no SCEE e do uso da infraestrutura de distribuição (TUSD).

A mesma decisão, embora tenha modulado seus efeitos a partir de 15/02/2022, não afasta a análise do caso concreto, como se verá adiante.

A Lei Complementar Estadual n. 696/2021, por sua vez, reforçou esse entendimento ao conceder isenção expressa de ICMS sobre as operações de circulação de energia elétrica sujeitas ao SCEE até 31 de dezembro de 2027, o que reafirma, por via legislativa, a interpretação de que tais operações não constituem hipótese de incidência do tributo.

Esta Corte Estadual tem reiteradamente firmado essa compreensão, conforme os precedentes citados na sentença (N.U 1004420-56.2022.8.11.0041 - 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo; N.U 1019481-69.2021.8.11.0015 - 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo; N.U 1045921-24.2021.8.11.0041 - 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo; N.U 0042229-44.2015.8.11.0041 - 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo), todos convergentes na conclusão de que a compensação de energia no SCEE não configura circulação jurídica tributável pelo ICMS.

O Estado argumenta que a modulação de efeitos da referida ADI, que fixou em 15/02/2022 o marco temporal da eficácia da declaração de inconstitucionalidade, tornaria exigível o ICMS sobre o período anterior, que é exatamente o cobrado retroativamente pela Energisa (setembro de 2017 a março de 2021).

O argumento apresenta aparência de rigor técnico, mas não encontra guarida na hipótese dos autos, porquanto a modulação dos efeitos em controle concentrado de constitucionalidade destina-se, em regra, a preservar situações já consolidadas, evitando ônus desproporcionais ao erário ou à segurança jurídica e o que ela não pode fazer é servir de fundamento para
criar
novos créditos tributários em desfavor do contribuinte ou legitimar cobranças retroativas que, à época dos fatos, eram juridicamente questionáveis e hoje reconhecidamente indevidas.

Com efeito, a cobrança que os Impetrantes resistem não decorre de lançamento tributário regular feito pelo Estado contra o contribuinte, mas sim de recolhimento espontâneo da Energisa ao fisco estadual, mediante REFIS e denúncia espontânea, e de subsequente tentativa de repasse retroativo aos consumidores.

No caso, o Estado já recebeu o tributo e o que se questiona agora é a validade desse repasse ao consumidor final, em data posterior à consolidação da isenção e da inexigibilidade reconhecidas pelo próprio Tribunal de Justiça.

A modulação da ADI preservou o que o Estado já havia arrecadado até 15/02/2022, contudo, não autorizou nova exigência do mesmo tributo em face dos contribuintes de fato, após a estabilização do entendimento jurisprudencial contrário à incidência. Pretender o contrário seria instrumentalizar a modulação para uma finalidade incompatível com sua natureza.

Ainda que se admitisse, por hipótese, alguma discussão remanescente sobre a materialidade tributária, a forma pela qual a Energisa realizou a cobrança é, por si só, ilegal.

O Parecer n. 00741/2015/PFANEEL/PGF/AGU – Procuradoria Federal junto à ANEEL –, juntado pela própria Energisa, é claro ao estabelecer que, quando a distribuidora não integrou a lide judicial que impedia a cobrança do ICMS, a cobrança retroativa
por meio de fatura
limita-se aos últimos três ciclos de faturamento imediatamente anteriores ao ciclo vigente, nos termos do art. 113, I, da Resolução Normativa ANEEL n. 414/2010 (correspondente ao art. 323, I, da Resolução n. 1.000/2021). O que extrapole esse limite teria natureza ressarcitória, regida pelo Código Civil, e não poderia ser cobrado como se fosse fatura de energia.

No caso concreto, a cobrança retroativa abrange período de quase quatro anos (setembro de 2017 a março de 2021), em manifesta violação à limitação regulatória de três ciclos de faturamento.

A Energisa sustenta que a limitação não se aplica por ter utilizado boleto separado da fatura de energia.

Certo é que esse argumento não convence, pois a natureza da restrição regulatória não pode ser contornada pela simples escolha do meio de cobrança, já que a origem do valor é a mesma, ICMS sobre a TUSD, e a limitação temporal existe justamente para proteger o consumidor de cobranças surpresa por períodos excessivamente remotos.

Some-se a isso a ausência de transparência na cobrança apontada na petição inicial: a fatura não contém as informações mínimas exigíveis (período de referência detalhado por competência, quantidade de energia injetada, base de cálculo e alíquota aplicada), o que viola o dever de informação previsto nos arts. 6º, III, e 52 do Código de Defesa do Consumidor, aplicável à relação consumerista entre a concessionária e o consumidor final e esse fundamento autônomo, a ilegalidade da forma de cobrança, independentemente da discussão tributária, reforça e consolida a manutenção da segurança concedida.

Da Remessa Necessária

A remessa necessária, determinada com fundamento no art. 14, §1º, da Lei n. 12.016/2009, não impõe resultado diverso do já alcançado pelo exame dos recursos voluntários.

Com efeito, o reexame obrigatório não constitui recurso em sentido técnico, mas condição de eficácia da sentença concessiva de mandado de segurança, sujeitando integralmente o
decisum
ao crivo desta Instância. Nessa condição, a remessa necessária devolve a este Colegiado o conhecimento de toda a matéria decidida, sem limitação aos fundamentos dos recursos voluntários interpostos pelas partes.

Procedendo ao reexame integral, verifico que a sentença, nos limites em que foi corrigida pelo decote do excesso acima determinado, encontra-se em perfeita consonância com a jurisprudência consolidada desta Câmara e com os fundamentos já assentados pelo Órgão Especial deste Tribunal no julgamento da ADI n. 1018481-79.2021.8.11.0000.

A segurança concedida, restrita à cobrança específica impugnada, está amparada em direito líquido e certo dos Impetrantes, reconhecido documentalmente nos próprios autos, sem necessidade de dilação probatória.

Assim, retifico em parte a sentença, nos termos dos fundamentos expostos na apreciação dos recursos, mantendo a concessão da ordem, nos termos ora fixados.

Forte nessas razões,
ACOLHO
a preliminar de julgamento
extra petita
, para reformar parcialmente o dispositivo da sentença, mediante decote do excesso, adequando a segurança concedida aos limites do pedido formulado na inicial; no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação da Energisa Mato Grosso,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo do Estado de Mato Grosso, e
RETIFICO EM PARTE
a sentença, em sede de remessa necessária, apenas para ajustar o dispositivo, que passa a ter a seguinte redação:

“Concedo a segurança para declarar a inexigibilidade da cobrança constante da fatura n. 927859/2024, relativa à unidade consumidora n. 6/2876523-8, no valor de R$ 1.482,47 (um mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e quarenta e sete centavos), com vencimento em 13/09/2024, referente à cobrança retroativa de ICMS sobre a TUSD no Sistema de Compensação de Energia Elétrica, período de setembro de 2017 a março de 2021, determinando que as autoridades coatoras se abstenham de exigir o pagamento desta cobrança específica, negativar o nome dos Impetrantes e interromper o fornecimento de energia elétrica com base neste título.”

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026